Tribunal: TJDFT
Processo: 0004796-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CRACK. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória que o enquadrou nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, fixando pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas; (ii) aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas; (iii) desclassificação para uso próprio; (iv) incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. O tráfico de drogas é crime de perigo abstrato, de modo que a pequena quantidade apreendida não descaracteriza sua tipicidade. O STF já decidiu que a insignificância não se aplica ao tráfico
4. Rejeita-se o pleito de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois contrariando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 506), o apelante trazia consigo substância entorpecente conhecida como crack (cocaína).
5. O apelante não faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, pois há evidências de sua dedicação a atividades criminosas, sendo monitorado pelas autoridades policiais como integrante de organização voltada à traficância local. Além disso, o histórico de atos infracionais análogos a crimes patrimoniais e de tráfico de drogas reforça a impossibilidade de reconhecimento da benesse.
IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.